Tribunal: TJSP
Processo: 2338387-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Financiamento para aquisição de bem imóvel. Ação anulatória. Liminar deferida, para suspensão de atos expropriatórios. Recurso de credora, fiduciária (ré). Não conhecimento (competência deslocada à Câmara preventa, em atenção à norma do artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal).